Tribunal: TJDFT
Processo: 0708681-30.2025.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Ementa: Direito civil. Apelações. Plano de saúde. Tratamento oncológico. Quimioterapia “dara pd”. Rol da ANS. Lei no 14.454/2022. Negativa de cobertura. Abusividade. Danos morais. Manutenção do quantum. Recursos desprovidos.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas pela operadora de plano de saúde e pelo beneficiário contra sentença que reconheceu a obrigatoriedade de custeio do protocolo quimioterápico “Dara Pd” e fixou indenização por danos morais em R$ 5.000,00. Pretende a operadora a reforma integral da condenação, enquanto o beneficiário busca a majoração da verba compensatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: i) definir se é válida a negativa de cobertura do tratamento quimioterápico prescrito ao beneficiário; e ii) estabelecer se o valor fixado a título de danos morais deve ser alterado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, conforme Súmula 608 do STJ, sendo nulas cláusulas restritivas que coloquem o consumidor em desvantagem excessiva (CDC, arts. 47 e 51).
4. O tratamento “Dara Pd” possui aprovação da ANVISA e respaldo em evidências científicas, atendendo aos requisitos do art. 10, §13, da Lei no 9.656/1998, incluído pela Lei no 14.454/2022, que assegura cobertura de procedimentos fora do rol da ANS quando comprovada eficácia clínica ou recomendação de órgãos técnicos nacionais ou internacionais.
5. Laudo médico detalhado demonstra que o beneficiário já utilizou todas as linhas terapêuticas disponíveis, inclusive transplante de medula óssea, sendo o protocolo indicado imprescindível para controle da doença. A negativa de cobertura viola a boa-fé objetiva e esvazia a finalidade do contrato.
6. A jurisprudência consolidada do STJ reconhece ser abusiva a recusa de fármaco antineoplásico registrado na ANVISA, ainda que utilizado em regime off label, quando prescrito pelo médico assistente e indispensável à preservação da saúde do beneficiário.
7. Configura dano moral a negativa indevida de cobertura em contexto de tratamento oncológico, pois agrava situação de vulnerabilidade física e emocional do paciente. O valor arbitrado na origem (R$ 5.000,00) observa proporcionalidade, razoabilidade e precedentes desta Corte, não comportando alteração.
8. Ausente demonstração de comprometimento do equilíbrio contratual, não prospera a alegação de onerosidade excessiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença mantida.
Tese de julgamento: “1. É abusiva a negativa de cobertura de tratamento oncológico prescrito pelo médico assistente quando atendidos os requisitos do art. 10, §13, da Lei no 9.656/1998. 2. A recusa indevida de cobertura de tratamento essencial à saúde do beneficiário configura dano moral in re ipsa.”
________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, §1 o, 6o, 196 a 198; CDC, arts. 47 e 51; Lei no 9.656/1998, art. 10, §13.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.964.268-DF, Rel. Min. Raul Araújo, j. 12/06/2023, Inf. 782; TJDFT, Acórdão 2002815, 0707781-69.2024.8.07.0018, Rel. Desig. Des. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 21/05/2025, p. 06/06/2025; Acórdão 1976362, 0718171-92.2024.8.07.0020, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 06/03/2025, p. 19/03/2025.